Tribunal: TJSP
Processo: 1526487-88.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Provas suficientes à condenação – Negativa do réu isolada nos autos – Laudo pericial a demonstrar a adulteração – Pena fixada acima do mínimo legal com fundamento nos maus antecedentes, e elevada na segunda etapa, ante a circunstância agravante da reincidência – Regime inicial fechado adequado à vida pregressa do

Ementa:
Apelação da Defesa – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Provas suficientes à condenação – Negativa do réu isolada nos autos – Laudo pericial a demonstrar a adulteração – Pena fixada acima do mínimo legal com fundamento nos maus antecedentes, e elevada na segunda etapa, ante a circunstância agravante da reincidência – Regime inicial fechado adequado à vida pregressa do apelante – Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Recurso de apelação desprovido.